Tribunal: TJMT
Processo: 1055573-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055573-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THALIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.212.321-96 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1055573-54.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thalia Silva dos Santos

Recorrida(s):

Realize Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Reclamada logrou êxito em comprovar a contratação de um cartão de crédito nas lojas Renner, conforme a juntada telas sistêmicas, proposta de adesão assinada, cópia documento pessoal da Autora, selfie e telas sistêmicas.

2.

Deste modo, restando comprovada a origem da obrigação questionada, no valor de R$351,20 – datado em 10/05/2019, a inscrição do nome da devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3.
Portanto, o caso em comento é de reforma da sentença, no entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu, visando a majoração do quantum indenizatório, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
sto posto: a) nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal para: a.1) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 351,20
(trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), e nulo o contrato a ele vinculado; a.2) determinar à parte Reclamada promova a exclusão do débito discutido, do cadastro negativador, no prazo de 5 (cinco) dias; a.3)
condenar a parte Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; b) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(s) Empresa(s) Reclamada(s)/condenada(s); c) após o trânsito em julgado: c.1) oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade; c.2)

intime-se o Credor a apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023